Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 12.594/2012. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO INTEGRALMENTE ATINGIDA. PROCESSO DE REEDUCAÇÃO E DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 46, inciso II, da Lei 12.594/2012, a medida socioeducativa será declarada extinta quando realizada a sua finalidade.
2. Ainda que não se tenha notícias de novo envolvimento da reeducanda em atos infracionais, não alcançadas metas importantes ao seu desenvolvimento pessoal e à sua ressocialização, em especial, de escolarização e de profissionalização, afigurar-se-ia prematuro e contrário ao princípio da proteção integral extinguir a medida socioeducativa de Liberdade Assistida, porquanto não cumprida a sua finalidade. Mostra-se, pois, imperioso o acompanhamento contínuo estatal para o atingimento das metas remanescentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.